Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-31.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006868-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 48.041.735/0001-90 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), SAULO MAZUR FILHO - CPF: 010.661.521-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO EM ABERTO – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – FUNDAMENTO DIVERSO PARA O CASO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Em que pese a decisão com resolução de mérito ter sido pautada no art. 487, III, do CPC, o requerimento postulado foi pela extinção por falta de interesse processual, conforme art. 485, VI, do CPC.

II - Não há que se falar em homologação de acordo extrajudicial, quando não consta termo de acordo juntado aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1006868-31.2024, ajuizada em face de SAULO MAZUR FILHO, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que ocorreu julgamento extra petita, ao argumento que que o magistrado singular fundamentou a decisão em dispositivo diverso do pretendido nos autos.

Diz que requereu a desistência da ação pela perda de interesse processual e não pela satisfação da obrigação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 223889189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente Porto Seguro ajuizou ação de busca e apreensão, em razão da inadimplência do requerido para com o cumprimento do contrato de participação e grupo de consórcio, com garantia fiduciária, firmado entre as partes.

Disse que, por meio do mencionado instrumento, o requerido foi contemplado e adquiriu um veículo marca chevrolet, modelo ONIX 1.0 LT, ano/modelo 2019/2020, cor preta.

Falou que o demandado deixou de dar fiel cumprimento à obrigação desde a parcela de n. 27, vencida em 16/11/2023, gerando uma inadimplência no valor de R$ 3.417,79 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e nove centavos).

Depois de notificá-lo e constituí-lo em mora, postulou pela busca e apreensão do veículo objeto do mencionado contrato.

Concedida a liminar e antes de seu cumprimento, aportou nos autos informação prestada pelo Credor de que as partes se transigiram em relação aos débitos em aberto e, devido ao pagamento, postulou pela extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Após, sobreveio sentença de homologação de acordo, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Porto Seguro busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo merece acolhida adianta-se.

É que, embora o magistrado singular tenha entendido pela homologação da avença, inexiste nos autos pedido neste sentido e, nem sequer, o documento que demonstre os termos em que o ajuste foi realizado.

Com efeito, como dito, houve apenas informação da parte autora acerca da composição e do fiel cumprimento, fato este, superveniente ao ajuizamento da ação, o que conduz à extinção do feito por falta de interesse processual, a teor do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em casos análogos nesse sentido tem decido este Sodalício, a propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESOLUÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 487, III, DO CPC - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - ENQUADRAMENTO INCORRETO DO CASO – PAGAMENTO DO DÉBITO EM ATRASO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a decisão com resolução de mérito ter sido pautada no art. 487, III, do CPC, o requerimento postulado foi pela extinção por falta de interesse processual, conforme art. 485, VI, do CPC. Não há que se falar em homologação de acordo extrajudicial, quando não consta termo de acordo juntado aos autos. (N.U 1019448-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, extinguir a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024